Tribunal: TJSP
Processo: 2074034-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rescisão de compromisso de permuta de imóvel - Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do registro da permuta na matrícula do bem - Acolhimento - Determinação que se extrai do dispositivo do título judicial exequendo - Existência de averbação de penhora não impede o cumprimento da determinação, além de ter sido a constrição afastada por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rescisão de compromisso de permuta de imóvel - Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do registro da permuta na matrícula do bem - Acolhimento - Determinação que se extrai do dispositivo do título judicial exequendo - Existência de averbação de penhora não impede o cumprimento da determinação, além de ter sido a constrição afastada por acórdão prolatado por esta Câmara, nos embargos de terceiro registrado sob no 1007576-06.2017.8.26.0269 - Necessário o cancelamento do registro da permuta até mesmo para evitar a ocorrência de novas penhoras - Recurso provido.